Tribunal: TJMT
Processo: 1019798-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CPC – PROCESSO EXTINTO, SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO.
É incabível o ajuizamento de ação rescisória, para desconstituir sentença homologatória de acordo, por alegado vício de consentimento, revelando-se, a ação anulatória, o instrumento adequado para esse desiderato.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019798-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), OSMAR DE LARA PINTO - CPF: 142.864.401-68 (AGRAVANTE), DURCE DE AMORIM PINTO - CPF: 460.956.401-72 (AGRAVANTE), SERGIO ADIB HAGE - CPF: 021.808.631-87 (AGRAVADO), HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE - CPF: 412.089.941-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM FORMULADA PELO 4o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), JULGOU EXTINTA A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO RESCISÓRIA – DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CPC – PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

É incabível o ajuizamento de ação
rescisória
, para desconstituir sentença homologatória de acordo, por alegado vício de consentimento, revelando-se, a ação anulatória, o instrumento adequado para esse desiderato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Osmar de Lara Pinto
e por
Durce de Amorim Pinto
, contra a decisão desta Relatora, que não concedeu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada nos autos da Ação Rescisória, ajuizada em face de
Sérgio Adib Hage
e por
Hercília de Barros Maciel Hage
, por ausência de prova inequívoca de verossimilhança das alegações formuladas pelos autores.

Neste momento, os agravantes alegam que, a despeito de se tratar de prova unilateral, os Laudos Psicológicos, colacionados à esta ação rescisória, são o único meio de comprovar a condição preexistente de analfabeto dos autores, que foi ocultada pelos agravados e pela advogada, que os representavam anteriormente, a fim induzir o Juízo singular em erro.

Dizem que, apesar de a primeira decisão homologatória de acordo, entabulado entre as partes, ter sido proferida em audiência, a douta Juíza Singular não reunia condições de aferir a hipervulnerabilidade deles (agravantes), diante da dissimulação dos fatos patrocinada pela advogada, que os representam anteriormente, e pelos agravados.

Insistem que os laudos psicológicos, que a testam sua condição preexistente de hipervulnerabilidade, decorrente de analfabetismo, devem ser considerados prova nova, porque é o único meio de elucidar esta condição, ocultada pelos Agravados, e pelos advogados habilitados, que dissimularam totalmente a verdade dos fatos.

As contrarrazões vieram ao id.

116909497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados, não merece prosperar a irresignação recursal.

Com efeito, como consignado na decisão recorrida,
Osmar de Lara Pinto
e
Durce de Amorim Pinto
, ora agravantes, ajuizaram esta ação rescisória, com o fito de rescindir 02 (duas) sentenças homologatórias de acordos, proferidas pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos Ação Declaratória de Rescisão Contratual C/C Reintegração de Posse n.o 1002565-81.2018.811.0041, ajuizada por
Sérgio Adib Hage
e por
Hercília de Barros Maciel Hage
.

A primeira decisão foi proferida na Audiência de Justificação, realizada em
03/09/2018
, conforme Termo Audiência de Justificação, colacionado ao id. 107777985 (fls. 49), por meio da qual as partes,
que se fizeram presentes do ato
, concordaram em manter o contrato de comodato, celebrado entre elas, por mais 24 (vinte e quatro) meses, a contar daquela data.

Impende ressaltar que a referida decisão transitou em julgado na mesma data, já que, no mesmo ato, as partes renunciaram ao prazo recursal.

A segunda (id. 107777988 - Pág. 2, fls. 102) foi proferida em
25/06/2021
, em sede de cumprimento de sentença, por meio da qual foi homologado
novo acordo
subscrito pelas partes e seus respectivos patronos (id. 107777990 - Pág. 11, fls. 114/116), devidamente constituídos nos autos, em que os autores, então requeridos, dentre outras deliberações, comprometiam-se a desocupar o imóvel litigioso até o dia
04/11/2021
,
renunciando quaisquer direitos de retenção ou indenização
.

Esta sentença homologatória transitou em julgado no dia
20/07/2021
.

Os autores fundamentam esta ação, em suposta mácula, decorrente de erro de fato (art. 966, VIII, §1o, CPC), que estaria por contaminar as decisões rescindendas, consubstanciada na condição de analfabetismo absoluto e funcional deles, que os colocariam em estado de vulnerabilidade social, diante dos contratos e acordos celebrados, que reputam simulados, por meio de procuração inválida, que teriam induzido o douto juízo singular em erro.

Com base nessa perspectiva, a fim de subsidiar a pretensão rescisória, e, quiçá, conferir tempestividade ao ajuizamento da demanda, em relação à primeira sentença homologatória, os autores se apegam, também, na descoberta de suposta de prova nova (art. 966, VII, CPC), consistente em Laudos Psicológicos (id. 107777983 e id. 107777984),
produzidos
por eles, após o trânsito em julgado das decisões, que atestariam a redução e/ou a subtração de sua capacidade de discernimento, quando aos termos dos acordos entabulados, aos contratos e à procuração outorgada à antiga advogada.

Nesse contexto, verifica-se a ausência de pressupostos capazes de subsidiar a concessão da tutela de urgência pretendida.

Na hipótese, pelo menos nessa seara de cognição sumária, não é possível vislumbrar a plausibilidade do direito invocado pela parte autora.

Primeiro, porque a suposta prova, tida pelos autores como “nova”, alicerçadora do pleito rescindendo, foi
produzida
pela própria parte, após o encerramento do processo (ou seja, não existia no caderno processual) para demonstrar condição (analfabetismo) preexistente à própria relação processual, que deu origem às decisões que ora se pretende rescindir, e sem a submissão ao contraditório.

Segundo, porque o erro de fato sobre o qual se assenta o pedido não se mostra adequado em sua acepção jurídica, tampouco evidente, na forma desenhada pelos autores, na medida em que a primeira decisão homologatória de acordo foi proferida em audiência, na presença de um juiz togado, que, pela experiência, certamente constataria, se existente, eventual condição de hipervulnerabilidade dos requeridos.

Como se vê, não se verifica, neste momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, circunstância que obsta o deferimento da antecipação de tutela pleiteada.

Pelo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(4o VOGAL)

Senhor Presidente,

Atendi o douto advogado da parte autora, ora agravante, e identifiquei que se trata de uma ação rescisória que pretende rescindir dois acordos formulados pelas partes.

O artigo 966, §4o, do Código de Processo Civil, assim dispõe:
“Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”, ou seja, não cabe ação rescisória neste caso.

Desse modo, suscito uma questão de ordem, pugnando pela extinção da ação, sem resolução de mérito, em face da inadequação da ação proposta.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares,

Realmente, por se tratar de sentença homologatória, não é cabível a via rescisória.

A arguição, inclusive, gravita em torno da ausência de manifestação de vontade válida em relação ao acordo homologado.

Assim, a bem da verdade, mais do que rescindir a sentença e eventual provimento jurisdicional desfavorável, os autores pretendem anular o ato jurídico firmado com os requeridos, para o que, longe da via rescisória, remanesce apenas a via anulatória.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico em questão.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1a VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(4o VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
. DIRCEU DOS SANTOS (5o
VOGAL)

Acompanho o voto da relatora

EM 02 DE JUNHO DE 2022:

À UNANIMIDADE, ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM FORMULADA PELO 4o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA), JULGARAM EXTINTA A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022